Tribunal: TJDFT
Processo: 0720815-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTES. CONFISSÃO PARCIAL DE UM DOS ACUSADOS. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I - CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os acusados pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) examinar a preliminar de ilicitude das provas, diante das alegações de flagrante preparado, inviolabilidade do domicílio e quebra da cadeia de custódia; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação pelo delito descrito na denúncia; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28, da Lei de Drogas; (iv) aferir o cabimento da benesse disciplinada no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; e (v) examinar a adequação da dosimetria da pena.
III - RAZÕES DE DECIDIR
6. As alegações de flagrante preparado e de violação de domicílio devem ser rejeitadas, pois a denúncia anônima foi seguida de diligências que confirmaram a prática delitiva, e a entrada na residência foi justificada pela situação de flagrante delito.
7. A tese de quebra da cadeia de custódia não comporta acolhimento, uma vez que a documentação e os depoimentos dos policiais confirmaram a integridade das provas apreendidas.
8. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos dos policiais, que confirmaram a apreensão de substâncias entorpecentes e de petrechos típicos de traficância.
9. Deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, na forma do artigo 42, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que a quantidade de resina e as circunstâncias do caso concreto não justificam a negativação desse vetor.
10. Deve ser reconhecida a confissão parcial de um dos réus, na forma do Tema 1.194, do Superior Tribunal de Justiça.
11. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, quando se verifica, a partir do exame do acervo probatório, que o agente dedica-se à prática de atividades criminosas.
IV - DISPOSITIVO
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4o, e art. 42.